Tribunal: STF
Processo: HC 238429
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer-se, ao final:



    “a) Com base nos fatos e fundamentos demonstrados, pugna pela CONCESSÃO DA LIMINAR, PARA RESTIRUIR A LIBERDADE DO ACUSADO, pelo reconhecimento da ausência de qualquer dos fundamentos que a justifiquem, para defender-se solto do delito que lhe é imputado, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal, com a expedição do Alvará de Soltura;



    subsidiariamente:



    b) A concessão da LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ainda que mediante monitoramento eletrônico com o fito de assegurar a fiscalização da medida, com a expedição do Alvará de soltura”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. (AgRg no HC 801.642/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC 782.464/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023)



    De fato, é pacífica a "jurisprudência desta Corte acerca da manutenção da prisão preventiva em razão da quantidade de droga, contumácia delitiva e fuga do distrito da culpa, circunstâncias que justificam a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública" (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 779.709/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/12/2022); (AgRg no HC n. 799.998/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023, grifei); (AgRg no HC n. 806.211/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 761.012/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022).



    No mesmo sentido, também é indene de controvérsia neste STJ o fato de que "(...) A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. (...)" (AgRg no RHC 175391 / RS, RELATOR Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 12/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 18/12/2023)



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente